Tribunal: TJES
Processo: 5001257-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001257-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA RIBEIRO DE MELO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001257-17.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOAO BATISTA RIBEIRO DE MELO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado(a), a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso Inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o cometimento de ato ilícito pela Ré, decorrente de bloqueio RENAJUD posteriormente à quitação da dívida contraída pelo Autor, estabelecendo uma condenação de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Conforme salientado pelo MM. Juízo da origem:

“
A parte requerida, apesar de alegar culpa do cartório no evento que originou o bloqueio RENAJUD, após a quitação da dívida, deixa de apresentar qualquer petição direcionada ao juízo da VARA CÍVEL, visando alertar quanto ao quitação da dívida e a não necessidade de bloqueio via RENAJUD. A única petição neste sentido, ocorreu em FEVEREIRO/2022, conforme ID n 13104631, quando já realizado o RENAJUD junto ao veículo da parte autora. Demonstrado está o ato ilícito da parte requerida, uma vez que sua omissão permitiu que a parte autora sofresse restrição indevida do seu direito de propriedade, em especial o direito de vender o bem de sua propriedade, por conta do bloqueio de transferência
”.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito pela Requerida que importou no bloqueio RENAJUD do veículo do Autor.

Com relação aos danos morais, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente pela inexistência de maiores consequências.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZO a indenização por danos morais, estimando-a em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Correção monetária a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.